Tribunal: TJES
Processo: 5029290-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029290-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: REINALDO MACHADO RAMOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
D
ispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029290-31.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: REINALDO MACHADO RAMOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Extrai-se dos autos (ID 16292969) que o autor que programou viagem em família para comemorar o aniversário de seu filho, mas teve o voo de retorno (Navegantes/Vitória), operado pela ré e marcado para 24/03, cancelado e remarcado para o dia 25/03. Afirma que a comunicação ocorreu apenas
dois dias antes
, quando já estava no destino, e que a data substituta era inviável por motivos de trabalho. Narra que, após muita insistência no aeroporto, conseguiu reacomodação em voo de outra companhia (GOL) no dia 24/03, mas o transtorno abreviou sua viagem, causando prejuízos materiais com diárias de hotel e veículo. Alega, ainda, que os
vouchers
oferecidos pela ré como compensação (total R$ 1.200,00) não puderam ser utilizados por falha no dever de informação sobre a necessidade de validação.

O juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão autoral.

Em seu recurso, a ré (recorrente) reitera as teses defensivas da contestação (ID 16293042), alegando, no mérito, a ausência de ato ilícito, alegando readequação da malha aérea, a não configuração de danos morais
in re ipsa
(art. 251-A do CBA) e a ausência de prova dos danos materiais, além de culpa exclusiva do consumidor quanto aos
vouchers
.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 16293057).

É o breve relato
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo,
CONHEÇO
do recurso.
No mérito
, contudo, a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns apontamentos.

Pois bem.

Primeiramente, convém registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade do Recorrido, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

A recorrente fundamenta sua defesa na tese de que o cancelamento do voo decorreu de "readequação da malha aérea", o que não configura excludente de responsabilidade.

Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial (Art. 14 do CDC), não podendo ser transferido ao consumidor, que foi surpreendido com o cancelamento quando já estava no destino, prestes a retornar.

Embora a ré alegue que o autor "optou por aceitar a reacomodação", há uma clara distorção dos fatos, pois a opção oferecida (voo no dia 25/03) era inviável para o consumidor. A obtenção de um voo no mesmo dia (24/03), em outra companhia aérea, não foi uma assistência voluntária da ré, mas resultado de "muita briga e insistência" do autor no aeroporto, o que demonstra a falha na prestação do serviço e no dever de assistência.

Neste contexto,
quanto aos danos materiais
, a sentença deve ser mantida, eis que as alegações autorais são verossímeis no sentido de que o autor não foi devidamente
informado
sobre o prazo exíguo de 15 dias para "validação" do
vouchers
disponibilizado pela companhia aérea. Assim, a falha no dever de informação (Art. 6º, III, do CDC) sobre o uso de um crédito ofertado para compensar uma falha anterior torna a ré responsável pela perda econômica correspondente.

Por fim, a recorrente alega a
inexistência de dano moral
, invocando o Art. 251-A do CBA, contudo, verifico que o argumento também não merece prosperar.

De fato, o mero cancelamento, por si só, não deve configurar dano moral
in re ipsa
, todavia, o caso em tela é diferente, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, isso porque, a viagem foi planejada para a comemoração do aniversário do filho do autor. A legítima expectativa de lazer foi frustrada pelo cancelamento abrupto e pelo desgaste de ter que se dirigir ao aeroporto e "brigar" por uma solução que a companhia deveria ter fornecido prontamente. A angústia, o tempo útil perdido e a frustração da comemoração familiar configuram ofensa aos direitos da personalidade, justificando a indenização moral fixada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)